Tribunal: TJSP
Processo: 2252098-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Arrematação de imóvel perfeita e acabada que deve prevalecer. Eventual julgamento de embargos de terceiro, opostos pelos agravantes na execução fiscal, em nada impactará a arrematação do bem efetivada, conforme dispõe o art. 903 do CPC. Multa por litigância de má-fé mantida. Embargos de declaração opostos contra decisão de maneira

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Arrematação de imóvel perfeita e acabada que deve prevalecer. Eventual julgamento de embargos de terceiro, opostos pelos agravantes na execução fiscal, em nada impactará a arrematação do bem efetivada, conforme dispõe o art. 903 do CPC. Multa por litigância de má-fé mantida. Embargos de declaração opostos contra decisão de maneira protelatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.